Tribunal: TJBA
Processo: 8039667-62.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8039667-62.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AGUINALDO CORREIA SOUZA Advogado(s): GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s):BRUNO HENRIQUE GONCALVES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO RECONHECIDA PELO STJ. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 43, § 2º, DO CDC E DA RESOLUÇÃO CMN Nº 5.037/2022. ILEGALIDADE DO APONTAMENTO. EXCLUSÃO DETERMINADA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) e de condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. O autor alega que o banco efetuou o registro de débitos "vencidos/prejuízo" sem a devida notificação prévia exigida pela legislação consumerista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: a) se o registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central possui natureza restritiva de crédito, exigindo notificação prévia do consumidor; b) se a instituição financeira comprovou o cumprimento do dever de informar e notificar previamente o autor sobre a inclusão de seus dados no referido sistema; c) se a ausência de notificação autoriza a exclusão do registro e a condenação em danos morais, observada a incidência da Súmula 385 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o SCR/SISBACEN possui natureza de cadastro restritivo de crédito, uma vez que as informações ali contidas são utilizadas pelas instituições financeiras para avaliação de risco e concessão de novos créditos. 4. Nos termos do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor e do art. 13 da Resolução CMN nº 5.037/2022, incumbe à instituição financeira a obrigação de comunicar previamente ao cliente que os dados de suas operações de crédito serão registrados no SCR, especialmente quando indicarem inadimplemento. 5. No caso concreto, o banco apelado não apresentou prova da expedição de notificação prévia específica acerca do apontamento de débito vencido, limitando-se a sustentar a existência de autorização contratual genérica, o que não supre a exigência legal do aviso por escrito. 6. A ausência de notificação prévia configura ilegalidade formal do registro, impondo-se a reforma da sentença para determinar a exclusão do nome do consumidor dos registros negativos do SCR vinculados à operação discutida. 7. Contudo, a pretensão indenizatória por danos morais é obstada pela Súmula 385 do STJ, visto que o extrato do SCR anexado pelo próprio autor revela a existência de múltiplas anotações restritivas preexistentes, legitimamente efetuadas por outras instituições, o que afasta o abalo moral presumido. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de apelação conhecido e provido parcialmente para reformar a sentença, determinando que o banco proceda à exclusão do nome do autor do registro do SCR quanto aos débitos em atraso/prejuízo objeto da lide. Tese de julgamento: "1. As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao SCR possuem natureza restritiva de crédito e exigem notificação prévia do consumidor (art. 43, § 2º, CDC). 2. A ausência de notificação prévia torna irregular a manutenção do registro, independentemente da existência da dívida, mas a indenização por dano moral é indevida quando preexistente legítima inscrição, nos termos da Súmula 385 do STJ." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 43, § 2º; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 13; Súmula 385 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8039667-62.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante AGUINALDO CORREIA SOUZA e como apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA